Tribunal: STF
Processo: HC 210769
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



EMENTA: Penal e processual penal. Habeas corpus. Furto qualificado e associação criminosa. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Inadequação da via eleita.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do HC 706.623, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 155, § 6º, e 288 do Código Penal. Em 05.02.2021, o Juízo da 1ª Vara Criminal e da Infância e da Juventude da Comarca de Pouso Alegre/MG decretou a prisão preventiva do acusado.



3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (TJ/MG). Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no STJ. O Relator do HC 706.623, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, indeferiu a medida liminar.



4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva, destacando que o paciente encontra-se preso em “condições de saúde frágeis”. Afirma que o acionante “submeteu-se à complicada cirurgia bariátrica, em 04.02.2020, (gastroplastia redutora tipo bypass gástrico), com uso constante de medicamentos controlados (...), em razão do seu status quo ante de obesidade, diabetes e por ser hipertenso, não tendo intramuros, nenhum controle médico”.



5. Prossegue a narrativa para sustentar excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal.



6. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da custódia por outra medida cautelar.



7. Decido.



8. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do STF e de decisões teratológicas.



9. A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF. 



10. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva já foi submetida à apreciação do STF, no HC 200.913, de minha Relatoria, ao qual neguei seguimento, nos seguintes termos:



    “7. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do STF e de decisões teratológicas.



    8. A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF.



    9. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a pronta revogação da custódia preventiva. Até porque, tal como assentou a autoridade impetrada, ‘a prisão está justificada na gravidade concreta da conduta e na garantia da ordem pública, já que há ‘fortes indícios de habitualidade delitiva dos agentes, que formariam grupo organizado e especializado em furto de gado e estariam, em tese, envolvidos não somente com os fatos ocorridos neste município, mas também com crimes similares em cidades diversas, fazendo da criminalidade um meio de vida’.



    10. Quanto à situação de risco decorrente da pandemia do Coronavírus (Covid-19), observo que, em informações prestadas ao TJ/MG, o Juízo de origem deixou consignado que, além de não haver novos casos de contaminação, ‘estão sendo adotadas, pela direção do estabelecimento prisional, as medidas de biossegurança pertinentes’. Ademais, ressaltou que ‘poderá, o detento, ser atendido prontamente em caso de manifestação dos sintomas da Covid-19 ou piora do quadro, com imediata transferência ao nosocômio de referência’.



    11. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus” (grifei).



11. Quanto ao mais, pontuo que o STF já decidiu que a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). No caso, não há comprovação de desídia ou de injustificada demora por parte do Poder judiciário que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva. Transcrevo, nesse sentido, o seguinte trecho do acórdão do Tribunal estadual:



    “Compulsando os autos e as informações prestadas pelo magistrado, verifico que, ao contrário do que afirmou o impetrante, não há que se falar em excesso de prazo. 



    O paciente foi preso no dia 16/02/2021, em virtude de mandado de prisão expedido pela autoridade coatora, sendo a denúncia recebida em 16/04/2021. (...) foi citado em 28/05/2021, tendo apresentado resposta à acusação em 01/07/2021. 



    O feito aguarda a citação de dois acusados e a apresentação de resposta à acusação de outros dois. Na data de 06/05/2021, o paciente apresentou pedido de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares, o qual foi indeferido. Posteriormente, em 09/08/2021, ele apresentou novo pedido de revogação da prisão preventiva, o qual também foi indeferido. 



    Assim, não há qualquer indício de que o magistrado de 1ª instância esteja se mostrando negligente na condução do feito. Ademais, trata-se de feito de enorme complexidade, contando com 8 denunciados e pluralidade de crimes.



    Nas informações, o magistrado, inclusive, indicou que a defesa do paciente reitera em pedidos iguais, o que atrasa o andamento do feito.



    (...)



    Importante ressaltar que os prazos indicados para a instrução criminal não são inflexíveis e não devem, de fato, serem entendidos com rigor, mas, sim, imprescindível que sejam eles analisados de acordo com as particularidades de cada caso, respeitando-se, pois, o princípio da razoabilidade. 



    Também não há que se falar em ofensa ao art. 316, parágrafo único, do CPP, vez que, da última decisão que manteve a prisão do paciente, ainda não transcorreu o prazo de 90 dias.”



12. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     Publique-se.



     Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator